Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712456-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A interpõem Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 34625620), objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos no 0710246-73.2022.8.07.0001, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro presente em contrato celebrado entre as partes, reconheceu a incompetência da 12a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em síntese, as agravantes argumentam a natureza relativa da competência para o julgamento da causa, razão pela qual sobre ela poderiam livremente dispor. Pontuam a inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro e de violação ao pacto federativo. Citam legislação e jurisprudência que reputam aplicáveis à espécie. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, a fixação da competência da 12a Vara Cível de Brasília para o processo e julgamento do feito. Preparo regular (ID 34625618). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço. Em que pese a inexistência de expressa previsão nos incisos do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do c. STJ, mitigando a taxatividade daquele rol, firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que define competência. É certo, ademais, incumbir ao relator a atribuição de efeito suspensivo a esse recurso (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito pleiteado. Deveras, a manutenção da eficácia da r. decisão agravada ocasionará a imediata remessa dos autos a juízo que pode ser, ao final, declarado incompetente para o julgamento da causa, sendo, portanto, presente o risco da prática de atos inutilizáveis, o que afronta o princípio da economia processual. A suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, por outro lado, nenhum prejuízo trará a qualquer das partes, sendo perfeitamente reversível a medida ora adotada, caso desprovido o agravo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, para determinar que os autos permaneçam no juízo prolator da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora